Tribunal: TJPA
Processo: 0004431-05.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004431-05.2019.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIANA SANTA BRIGIDA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004431-05.2019.8.14.0048

APELANTE:
SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA A INICIALPARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004431-05.2019.8.14.0048

APELANTE:
SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA contra sentença prolatada nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Perdas e Danos proposta contra BANCO BRADESCO S/A, a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial.

Consta nos autos que a parte autora teria sido vítima de empréstimos fraudulentos junto à parte demandada, e sofrido danos materiais em razão do ilícito, razão pela qual ingressou com a presente ação judicial em vista de cessar os descontos e ser indenizada dos prejuízos.

Em Decisão Interlocutória (ID 10192584), foi determinada a emenda da petição inicial para juntada da procuração original outorgada pela autora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte autora pediu a reconsideração (ID 10192585) da r. decisão,

em razão da desnecessidade de juntada do mandato original.

Em sentença (ID 10192586), o magistrado de piso, extinguiu o feito

sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial ante a ausência de procuração original nos autos.

A autora recorreu e em suas razões recursais, requer a cassação da r. sentença, alegando a desnecessidade de juntada da procuração original nos autos, diante dos arts. 319, §2º, do CPC, art. 6º do CDC. Requer os benefícios da justiça gratuita (ID 10192587).

Em contrarrazões, requer a parte apelada a manutenção da sentença (ID 10192590).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004431-05.2019.8.14.0048

APELANTE:
SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante, a cassação da sentença extintiva do feito, em razão da não juntada aos autos da via original da procuração outorgada a seus patronos, recebendo, com base nesse argumento, como inepta a petição inicial por não estar instruída com os documentos necessários ao prosseguimento do curso da ação.

Ocorre que a presença da procuração original outorgada aos patronos da parte não é documento essencial ao processo, primeiro, porque o advogado possui fé pública e, portanto, responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos juntados aos autos – art. 425, VI, do CPC; segundo, porque a lei não exige a juntada em ação judicial do instrumento procuratório original dos poderes transmitidos ao advogado; e terceiro, não foi indicada qualquer suspeita de fraude nos documentos juntados pela parte a legitimar a referida exigência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1.
É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida
.

Sentença anulada.2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003358-95.2019.8.14.0048 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO INSERTA AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É desnecessária a juntada do documento de procuração original, cópia autenticada ou com firma reconhecida, uma vez que a procuração inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte
. Presença dos requisitos dos artigos 319 e 320 da novel legislação processual. Dado provimento ao apelo para desconstituir a sentença, a fim de que o feito tenha regular processamento. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004610-36.2019.8.14.0048 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023 )

Veja-se que o magistrado a quo aplicou formalismo excessivo no presente caso, quando na verdade a legislação processual vem buscando simplificar o acesso à justiça, sem que se criem exigências desnecessárias às partes, principalmente como no caso relativo a documento cujo teor não atinge o fundo do direito que se busca.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença atacada, devendo retornar os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024